Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10%. SUBSISTÊNCIA GARANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão que não recebeu a impugnação à penhora, por ser intempestiva, em processo de execução de título extrajudicial, bem como confirmou a validade da determinação da penhora das verbas salariais do devedor no percentual de 10% (dez por cento).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49676225). Custas e preparo recolhidos (IDs. 49676249 e 49676250). Decisão monocrática proferida para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso com a finalidade de sobrestar o prosseguimento da execução para devolução do prazo para a apreciação da impugnação à penhora apresentada pelo agravante/executado (ID.49727531).
3. Em suas razões recursais, o agravante, ora executado, alega que o início do prazo para a apresentação da impugnação à penhora deve contar a partir da juntada do mandado e não da efetiva intimação, pois, embora o disposto no Enunciado 13 do FONAJE, deve-se aplicar subsidiariamente as regras do CPC/15 em caso de lacuna da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95). Dessa forma, a impugnação apresentada é tempestiva, devendo ser recebida. Subsidiariamente, defende que a penhora realizada no salário é indevida, já que a CF/88 garante a proteção do salário, visando preservar a dignidade da pessoa humana. Se, mesmo assim, entender pelo cabimento da penhora, requer a minoração do seu valor para 5% (cinco por cento), afirmando que a penhora determinada (10%) compromete a subsistência do agravante, levando-o à condição de insolvência.
4. Em contrarrazões, o agravado, ora executante, aduz que a decisão deve ser mantida, porquanto a impugnação à penhora foi apresentada intempestivamente. Ademais, sustenta que analisar a questão da penhora, no presente agravo, seria supressão de instância, uma vez que os argumentos lançados não foram deliberados pelo juízo a quo. Afirma que a penhora é devida, uma vez que a decisão foi exarada conforme jurisprudência que permite a penhora de percentual do salário do devedor quando esgotados todos os meios de busca e localização de ativos financeiros do devedor.
5. Segundo art. 525, §11 c/c art. 771, p.u., do CPC/15, as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.
6. Assim, conforme previsão expressa, o prazo para a impugnação à penhora se iniciou com a ciência do executado em 13/06/2023, data que aconteceu sua efetiva intimação, a teor do art. 525, §11 do CPC/15. Assim sendo, o prazo para a impugnação à penhora não foi observado pelo executado; em razão disso, correta a decisão que não recebeu a petição do devedor apresentada no dia 10/07/2023, já que o prazo expirou em 04/07/2023.
7. Quanto à arguição de supressão de instância em contrarrazões no tocante à análise da penhora deferida pelo juízo a quo, o STJ, ao julgar o Resp n. 2.023.890/MS, entendeu que "não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC.", motivo pelo qual inexiste a supressão de instância arguida em contrarrazões, sobretudo considerando que, na decisão combatida pelo presente recurso, o juízo a quo confirmou a penhora sobre o salário do devedor.
8. Segundo entendimento do STJ (Inf. 771), na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 (cinquenta) salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).
9. Na hipótese, trata-se de execução de título extrajudicial que se prolonga desde 2020, com citação em 07/04/2020 (ID. 61171973) sem que tenha satisfeito o crédito do credor. No dia 12/05/2023, tendo em vista a notícia de que o agravante aufere renda mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) líquidos, foi deferida a penhora consistente no desconto mensal de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da parte executada (agravante) (deduzindo-se, antes, os descontos compulsórios, ou seja, IRPF e INSS), até o pagamento total da dívida (36.961,80, valor atualizado até julho/2023).
10. O agravante defende que a penhora prejudicaria sua subsistência, sem, contudo, apresentar documentos contábeis hábeis a demonstrar o alegado prejuízo, considerando, inclusive, ser pessoa casada, o que pressupõe somatório de rendas e divisão de contas.
11. Neste contexto fático, o desconto da penhora no percentual de 10% não tem o potencial de comprometer o mínimo existencial, ou constituir qualquer ofensa à dignidade humana do devedor. É o caso, portanto, confirmar a decisão agravada.
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
13. Comunique-se o juízo a quo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.